Tribunal: STJ
Processo: 0166326-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002450 - SP (2025/0166326-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEOVANI MOREIRA DOS SANTOS CORREA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a prisão
preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta delituosa, em razão da apreensão de
Documento eletrônico VDA49977570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 359e1608-4d74-49e7-8076-aa953de4c6db

aproximadamente 1 kg de cocaína, além da existência
de condenação anterior pela prática do mesmo crime,
tratando-se, portanto, de reincidente específico, o que
atrai o risco de reiteração delitiva.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 359e1608-4d74-49e7-8076-aa953de4c6db

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002450 - SP (2025/0166326-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEOVANI MOREIRA DOS SANTOS CORREA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a prisão
preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta delituosa, em razão da apreensão de
Documento eletrônico VDA49684398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 29c1a88e-1e84-4388-b33a-f4fc93752c4a

aproximadamente 1 kg de cocaína, além da existência
de condenação anterior pela prática do mesmo crime,
tratando-se, portanto, de reincidente específico, o que
atrai o risco de reiteração delitiva.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEOVANI MOREIRA
DOS SANTOS CORREA contra a decisão em que não se conheceu do habeas
por ter sido utilizado como sucedâneo de recurso próprio.
corpus
O agravante, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material,
reiterando as alegações formuladas no
.
writ
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 120-121):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/8/2024
de
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro
27/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
.
29/2/2024
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas
.
corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e, por
analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
Documento eletrônico VDA49684398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 29c1a88e-1e84-4388-b33a-f4fc93752c4a

APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA49684398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 29c1a88e-1e84-4388-b33a-f4fc93752c4a

Consoante se extrai dos autos, a prisão preventiva foi fundamentada
na gravidade concreta da conduta delituosa, em razão da apreensão de
aproximadamente 1 kg de cocaína, além da existência de condenação anterior
pela prática do mesmo crime, tratando-se, portanto, de reincidente específico, o
que atrai o risco de reiteração delitiva.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49684398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/08/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 29c1a88e-1e84-4388-b33a-f4fc93752c4a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.450 / SP
Número Registro: 2025/0166326-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005519320258260400 20962031920258260000 21081902025 935412025
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GEOVANI MOREIRA DOS SANTOS CORREA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEOVANI MOREIRA DOS SANTOS CORREA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49935937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:37
Código de Controle do Documento: 09df1d4e-0294-4a9f-8a02-90133214ad33

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:37
Código de Controle do Documento: 09df1d4e-0294-4a9f-8a02-90133214ad33